Tribunal: TJMT
Processo: 1021400-67.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021400-67.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JOCINEY RONALDO NEVES - CPF: 346.643.511-00 (RECORRENTE), PETERSON DA COSTA TEIXEIRA - CPF: 706.500.981-53 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. ADEQUAÇÃO DO VALOR ARBITRADO NA SENTENÇA. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE REPARABILIDADE DO DANO E EFEITO PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Verificando-se o descompasso entre o valor indenizatório e a extensão do dano moral experimentado, deve ser feita a adequação jurídica da indenização estabelecida a tal título.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por JOCINEY RONALDO NEVES contra a sentença proferida nos autos, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito discutido nos autos, determinando a exclusão da restrição junto aos órgãos de proteção ao crédito e condenando a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), acrescidos de juros e correção monetária.

O Recorrente busca, pela via recursal, a reforma da sentença para fins de majoração do
quantum
indenizatório de danos morais arbitrado pelo Juízo
a quo
.

Em contrarrazões, a empresa recorrida rechaça os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Após proceder à releitura dos autos, tenho que deve ser dada guarida à pretensão do Recorrente. É que o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), destinados a recompor os prejuízos extrapatrimoniais da parte reclamante/recorrente, para o caso em apreço, se afigura em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrida.

Por tais motivos, entendo razoável a estipulação da quantia de
R$ 1.000,00 (mil reais)
, a título de indenização por danos morais sofridos pela parte recorrente, atendendo-se ao binômio jurídico da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à Recorrente, sem descurar das condições pessoais das partes litigantes.

Trata-se de valor em consonância ao
quantum
arbitrado por esta Turma Recursal em casos similares, nos quais se verificou a
existência de negativações adicionais à discutida na demanda
:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA
. CESSÃO DE CRÉDITO. APRESENTAÇÃO DE TERMO DE CESSÃO GENÉRICO PELA PARTE RECLAMADA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA.
EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES RESTRITIVAS POSTERIORES
. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Ausente a prova de validade da cessão de crédito, como se afigura no caso dos autos, deve ser reconhecida a inclusão indevida do nome do Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, a qual configura dano moral in re ipsa.

A presença de anotações restritivas posteriores ao débito sub judice deve ser considerada na quantificação dos danos morais (vide Súmula Cível no 29 destas Turmas Recursais), razão pela qual se reduz o quantum indenizatório fixado na sentença de primeiro grau ao importe de R$ 1.000,00 (mil reais).
Recurso conhecido e parcialmente provido.
(N.U 1013196-34.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023) G.N.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, o que faço para majorar o valor arbitrado a título de danos morais ao patamar de
R$ 1.000,00 (mil reais)
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023